Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O fato de os policiais visualizarem o Apelante empreender fuga da residência onde foi realizado o disparo de arma de fogo, assim que percebeu a viatura, tendo este escondido o artefato pouco antes da chegada dos militares, aliado à informação de que a genitora, que estava presente no momento dos fatos, identificou o réu, apesar do êxito deste em escapar da prisão em flagrante, permite concluir que o Apelante incorreu na prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), não se havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. O ex. Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (Tema no 150).

3. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.